Tribunal: STF
Processo: ARE 1581507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 42):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A questão relativa à suposta insuficiência probatória não foi previamente debatida na origem, de maneira que, ante a ausência de delineamento fático pelo Tribunal de origem impede o exame desse tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    É o relatório. Decido.



    De plano, observo que, na espécie, houve interposição de recurso extraordinário contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental e manteve o indeferimento liminar do habeas corpus, o que não é cabível, tendo em vista o art. 102, II, a, da Constituição da República, a revelar erro grosseiro por parte da defesa. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (ARE 1140795 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10-06-2019 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente